Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-95.2018.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1001354-95.2018.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: ANTÔNIO FERREIRA BRITO.
Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT), ESTADO DE MATO GROSSO e MARCOS NEVES DA ROCHA.
Data do Julgamento: 06/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO - TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO E TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN, cabe ao adquirente, em razão do disposto no artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito.
2- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001354-95.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA BRITO - CPF: 322.085.371-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCOS NEVES DA ROCHA - CPF: 971.859.061-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO - TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO E TITULARIDADE DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A obrigação de promover a transferência do veículo junto ao DETRAN, cabe ao adquirente, em razão do disposto no artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito.

2-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020